Tribunal: TJBA
Processo: 8016211-57.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016211-57.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: LILIAN VASCONCELOS DE JESUS

Advogado(s)
:
ANA CAROLINE ASPERA SOARES, HERICK JAIME DOURADO ALVES FARIAS

AGRAVADO: JVF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

Advogado(s)
:
KARITA KATARINE SODRE LOPES, CYNTHIA MARIA TAVARES FALCAO, AHAMED DOS SANTOS TEIXEIRA registrado(a) civilmente como AHAMED DOS SANTOS TEIXEIRA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
.
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DO ATRASO NA ENTREGA DA OBRA.
DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO NÃO CONSTATADO.
SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS VINCENDAS E RESCISÃO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA.
RECURSO IMPROVIDO, DECISÃO MANTIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
nº
8016211-57.2023.8.05.0000
,

da Comarca de Salvador, em que figuram como Agravante
LILIAN VASCONCELOS DE JESUS
e, Agravada,
JVF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO ao
recurso
,
nos termos do voto condutor.